Tribunal: CARF
Processo: 10630.720601/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720601/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve
demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com
diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também,
informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de
exposição da oferta.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ausência de fundamentos do lançamento,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720601/2011-31
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada em Acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação à
Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, uma vez
que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
Conforme o “Complemento da Descrição dos Fatos”, regularmente intimado, o
contribuinte apresentou laudo de avaliação do imóvel rural que utilizou o método comparativo
direto de dados de mercado. Laudo este não aceito pela autoridade fiscal lançadora.
Dessa forma, foi procedido ao arbitramento com base no tabela do SIPT, por
aptidão agrícola, instituído pela Portaria SRF n. 447 de 28 de março de 2002.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega discordância
com o valor adotado como Valor de Terra Nua (VTN), pois entende fugir totalmente da
realidade do mercado à época objeto do lançamento e apresenta novo Laudo, elaborado por
Engenheiro Agrônomo e com respetiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Afirma
que tal laudo adota as recomendações contidas na NBR 14653-3, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), tomando como parâmetro o método comparativo direto,
considerando dados de locais pertencentes à mesma região geoeconômica do imóvel sob
avaliação, com preferência àqueles com o mesmo tipo de solos, inclusive com avaliação das
benfeitorias, levando-se em consideração orçamentos e custos de reposição perante firmas de
construção. Baseado em tal laudo, requer o acolhimento da impugnação para o fim de anular o
Lançamento Tributário, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada inova em sua defesa ao alegar
que o arbitramento padeceria de fundamento, posto que efetuado sem consideração da norma
constante do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Na sequência advoga que de outra parte, os argumentos utilizados pela decisão
recorrida, para não acatar o laudo apresentado juntamente com a impugnação seriam totalmente
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

desprovidos de razoabilidade, mediante diversos argumentos. Ao final, requer a reforma da
decisão de piso e consequente manutenção dos valor da terra nua declarado em Declaração do
ITR.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 3 de setembro de 2020, por
encaminhamento deste mesmo Relator, o julgamento foi convertido em diligência. Foi solicitado
que a unidade de origem informasse se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito
do arbitramento do VTN e fizesse juntar aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT)
utilizado no arbitramento ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento.
Em atendimento à diligência solicitada foi acostada aos autos, pela “Equipe
Nacional Especializada ITR”, “Informação Fiscal” , onde consta a informação de que o
lançamento se baseou na Tabela SIPT, conforme dados prestados pela Secretaria de Estadual do
Estado de Agricultura de Minas Gerais e foi utilizada a aptidão agrícola de “CAMPOS, por ser a
de menor valor. Anexado ainda extrato de Tela do Sistema SIPT, “ITR - VTN DO
MUNICÍPIO”, relativo ao município de Carlos Chagas/MG. Foi assim comprovada a efetiva
utilização do VTN médio por aptidão agrícola, sendo ainda esclarecido que foi utilizada a
aptidão de menor valor para efeito do arbitramento do valor da terra nua.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, onde é ratificada a
informação de efetiva utilização do VTN médio por aptidão agrícola, considerando a aptidão de
menor valor e instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência permaneceu silente.
Finalizada a diligência, os autos retornaram a esta Relatoria para continuidade do
julgamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Novos Argumentos Apresentados Somente na Fase Recursal - ́Preclusão
Verifica-se que parte dos argumentos de defesa somente foram trazidos aos autos
no recurso ora objeto de análise, em especial, quanto à alegação de que o arbitramento padeceria
de fundamento, posto que efetuado sem consideração da norma, consoante o art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Quanto a essas alegações, apresentadas somente em sede do recurso a este
Conselho, era dever da autuada já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que
se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito
que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa,
assim como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Valor da Terra Nua - Arbitramento com Base no SIPT por Aptidão Agrícola
Antes de análise do mérito, cumpre pontuar que as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a
essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a
efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do
processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Foi apresentado pela contribuinte, ainda na fase impugnatória, como forma de
atestar o efetivo VTN do imóvel, “Laudo Agronômico”, acompanhado de anexos, elaborado
por Engenheiro Agrônomo e com a respectiva ART. Tal laudo não foi considerado pela
autoridade julgadora de piso apto para efeito de afastamento do arbitramento realizado pela
fiscalização.
No recurso apresentado a autuada contesta a decisão de piso e se esforça em
demonstrar inconsistências em tal decisão e, por outro lado, a legitimidade do laudo e sua
aptidão para efeito de efetiva comprovação do valor da terra nua do imóvel. Nessa linha, afirma
ser: fantasiosa a alegação do fisco de que o laudo seria imprestável porquanto não teria se
reportado a nenhuma data, estando, sim, o Laudo Técnico claramente de acordo com as normas
da ABNT. Tal alegação decorre da reprodução do seguinte trecho do Acórdão recorrido: no
documento não .consta a data da vistoria e o valor atribuído ao imóvel não se reporta a. nenhuma
data.
Advoga a recorrente que tal conclusão não resistiria a uma mera análise
superficial, pois de uma rápida verificação na capa do laudo já se percebe ter sido ele elaborado
em novembro/2011. E que seria absurdo exigir-se que o laudo tomasse por base a data do fato
gerador do tributo, entendendo que um laudo somente poderia reportar-se, necessariamente à
data de sua elaboração, questionando: como pode um laudo de avaliação, documento que toma
por base a data em que é elaborado, tentar vislumbrar, descobrir, elucubrar a respeito do valor do
imóvel decorridos mais de quatro anos do fato gerador?
Quanto a tal tópico, comete equívoco a recorrente na interpretação da decisão de
piso, ao entender que esta teria afirmado que o laudo não se reporta a nenhuma data. O que de
fato se afirma na decisão recorrida, conforme o trecho acima reproduzido, é que o laudo
apresentado, não se enquadraria no grau de fundamentação e precisão II, como solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Como não foi apresentado novo laudo juntamente com o recurso, encontram-se
presentes as mesmas inconsistências que levaram à sua desconsideração, tendo sido destacado o
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

fato de que os imóveis utilizados como referência devem apresentar características, tanto quanto
possível, semelhantes às do avaliando. Situação esta não caracterizada no laudo apresentado.
Em consonância com a decisão de piso, também verifico que o laudo não contém
o pleno requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente no que se refere à apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do
exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Conforme já exposto acima, de fato a recorrente, assim como o técnico encarregado da
elaboração do laudo, são categóricos na afirmação de que não foi considerado, para efeito do
valor indicado, o período de ocorrência do fato gerador da presente exigência fiscal. Também se
verifica na tabela de fls. 399, que dos 9 imóveis utilizados para efeito de elaboração do laudo, 6
apresentam área inferior a 12% da área total do imóvel objeto do lançamento (8.671,5 hectares),
sendo que outros 2 apresentam área inferior a 30% e a maior das amostras apresenta área que
corresponde a 63% do imóvel avaliando. Assim, as amostras utilizadas não apresentam
características semelhantes às do imóvel objeto do lançamento, posto que referentes a imóveis
com áreas muito inferiores.
Com relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que os requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se comprovou ter
buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado
(inclusive quanto à área do imóvel), não diversificou as fontes de informações, não identificou e
descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados, como também não
consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à
oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida NBR 14653-1,
no que se refere à coleta de dados:
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível,
relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Conforme restou demonstrado, o laudo de avaliação apresentado descumpre as
prescrições da norma de avaliação, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que
se objetiva. A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que
permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o trabalho
realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado
um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Sendo necessário, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, devendo ser efetivamente utilizados.
Situação não comprovada no presente caso, que se baseou apenas nos dados acima elencados ́
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da Lei n°
9.393, de 1.99 e representa a média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras
de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de
regência do assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre
quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o
valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o
contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis
do mesmo município. Conforme apontado, o laudo apresentado não contém os requisitos da
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

NBR
14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município
onde se localiza o imóvel objeto do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de
precisão II, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Justifica-se
assim o procedimento de arbitramento adotado pela autoridade fiscal lançadora, desta forma, a
irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de ausência de fundamentos do lançamento, e na parte conhecida negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital